Tribunal: STF
Processo: HC 179704
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
TÍTULO CONDENATÓRIO – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da 216ª Zona Eleitoral da Comarca de Mogi Guaçu/ SP, no processo nº 27-70.2009.6.26.0216, condenou os pacientes a 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, considerado o crime do artigo 299 (compra de voto) do Código Eleitoral, por 8 vezes, em continuidade delitiva.
    O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo desproveu apelação interposta pela defesa. Recurso especial teve sequência indeferida. O título condenatório transitou em julgado.
    Formalizada revisão criminal, o pedido foi julgado improcedente. Com embargos declaratórios, não se alcançou êxito.
    No Tribunal Superior Eleitoral, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 0600474-49.2019.6.00.0000. Agravo foi desprovido.
    Os impetrantes alegam cerceamento de defesa, ante ausência de inquirição de testemunha da defesa. Dizem não apreciado pedido de adiamento do exame da revisão criminal visando a realização de sustentação oral.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão da execução da pena, até o julgamento final do habeas corpus. No mérito, buscam a anulação do processo-crime.
    Este habeas corpus foi distribuído por prevenção, em virtude da vinculação com o de nº 126.537. Nesse processo, a Primeira Turma, em 25 de abril de 2017, nos termos do voto de Vossa Excelência, indeferiu a ordem. 
    2. A suspensão dos efeitos de título condenatório alcançado pela preclusão é exceção. Indispensável é nulidade manifesta. 
    Quanto à ausência de tomada de depoimento de testemunha da defesa, cumpre reiterar o assentado no habeas corpus de nº 126.537, com idêntica causa de pedir:
    [...]
    No mais, o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral é explícito no que se consignou que foi aberta oportunidade para ouvir-se a testemunha, muito embora o requerimento não tenha sido acompanhado da justificativa do pedido.[...]
    [...]
    Embora não analisado o pedido de adiamento da Sessão de julgamento da revisão criminal, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, em embargos de declaração, concluiu não comprovada a impossibilidade de o advogado comparecer e a existência de outros profissionais habilitados, a revelar a improcedência do requerido.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 5 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator